Tribunal: TJBA
Processo: 8044511-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044511-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: M. L. R. M. F. e outros (2) Advogado(s): CAMILLA DE SOUZA COUTINHO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO PARA MENORES COM TEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por M. L. R. M. F. e M. R. M. F., representados por sua genitora, contra o acórdão proferido em agravo de instrumento que, por unanimidade, manteve o indeferimento de tutela de urgência para custeio de tratamento terapêutico (Acompanhante Terapêutico em ambiente naturalístico e Terapia Denver) destinado a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os embargantes sustentam omissão e contradição na fundamentação do acórdão, especialmente quanto à essencialidade do tratamento, à confiança legítima gerada por custeios anteriores e ao princípio do melhor interesse da criança. Requerem, com efeitos infringentes, a concessão da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a modificação do julgamento anterior mediante Embargos de Declaração com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos da decisão agravada, enfrentando os argumentos relativos à natureza do tratamento pleiteado e à probabilidade do direito, não se verificando omissão nem contradição interna. 4. A decisão impugnada fundamenta-se no entendimento de que o serviço de Acompanhante Terapêutico (AT) em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza predominantemente pedagógica e assistencial, não estando incluído no rol obrigatório de procedimentos da saúde suplementar, o que fragiliza o fumus boni iuris para fins de tutela provisória. 5. A alegação de que houve desconsideração do princípio do melhor interesse da criança e da confiança legítima no custeio anterior configura inconformismo com o conteúdo da decisão, não sendo vício apto a justificar o manejo de embargos de declaração. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido nem à substituição da via recursal própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão ou contradição interna no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração. 2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito ou de obtenção de novo julgamento com efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0508481-38.2017.8.05.0080, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 13.08.2025. TJ-BA, Apelação nº 0571956-74.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.09.2025. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029815-85.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 23.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.